Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCOMPATIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR OS ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do CC.
4. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade de prestar alimentos nos termos fixados na sentença, de 30% do salário mínimo. Frise-se que o valor da sua renda mensal e o fato de possuir outro filho menor de idade, apesar de serem circunstâncias relevantes, não são capazes de justificar a redução do percentual fixado, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção dos filhos.
5. Recurso conhecido e desprovido.